Tribunal: TJSP
Processo: 1023883-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pretensão ao reembolso, perante o Município de São Paulo, do valor despendido em tratamento realizado na rede privada de saúde. Paciente hipossuficiente, que não possui plano de saúde e que fora erroneamente encaminhada pelo SAMU à unidade hospitalar privada. Insuficiência das provas produzidas pela parte ré. Omissão do Município no que diz respeito à

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pretensão ao reembolso, perante o Município de São Paulo, do valor despendido em tratamento realizado na rede privada de saúde. Paciente hipossuficiente, que não possui plano de saúde e que fora erroneamente encaminhada pelo SAMU à unidade hospitalar privada. Insuficiência das provas produzidas pela parte ré. Omissão do Município no que diz respeito à transferência da paciente após a realização do primeiro atendimento. Ressarcimento devido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023883-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado LAPA ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
2
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Lapa Assistência Médica Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 14222
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de cobrança. Pretensão
ao reembolso, perante o Município de São Paulo, do valor
despendido em tratamento realizado na rede privada de
saúde. Paciente hipossuficiente, que não possui plano de
saúde e que fora erroneamente encaminhada pelo SAMU à
unidade hospitalar privada. Insuficiência das provas
produzidas pela parte ré. Omissão do Município no que diz
respeito à transferência da paciente após a realização do
primeiro atendimento. Ressarcimento devido. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 337/339, que julgou procedente o pedido de
ressarcimento promovido por Lapa
Assistência Médica LTDA
(Hospital Albert Sabin) em face do Município de São Paulo, referente
aos gastos despendidos com o tratamento de paciente hipossuficiente e
sem convênio médico, encaminhada ao hospital por meio de
ambulância SAMU.
Além disso, após julgamento dos embargos de
declaração opostos pela parte autora (fls. 341/342), fora condenada a
parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo do valor da condenação, a ser apurada em fase de execução,
nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil (fl. 346).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
3
Alega a parte autora, em apertada síntese, que não
obstante ao fato de a paciente residir nas proximidades de diversos
hospitais públicos, o SAMU, no ato de seu atendimento, ignorando o
protocolo institucional do Município de São Paulo, a encaminhou para
as dependências do hospital privado sem prévia comunicação.
Além disso, requereu a autora, em sede de liminar,
a disponibilização de vaga na rede pública de saúde para o devido
prosseguimento do tratamento da paciente, disponibilizando, inclusive,
UTI móvel particular para a sua transferência.
A liminar foi deferida em decisão de fls. 213/215.
Entretanto, informa a parte autora que a decisão em momento algum
fora cumprida, de modo que o tratamento prosseguiu em suas
dependências, resultando na alta da paciente no dia 08/06/2019 (fls.
310/312).
Após, sobreveio sentença de fls. 337/339, a qual
condenou o Município ao ressarcimento dos valores despendidos pela
parte autora no tratamento da paciente em questão.
Irresignada, a parte ré apresentou recurso de
apelação às fls. 348/356, alegando, em resumo, que: (i) O Município
não possui interesse de agir na presente causa, figurando, portanto,
como parte ilegítima no processo em questão; (ii) as informações
prestadas no ato do atendimento inicial foram devidamente repassadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
4
ao médico regulador, que consentiu com o encaminhamento da paciente
ao hospital; (iii) o SAMU teria recebido de parentes a informação de
que a paciente possuía plano de saúde que lhe daria direito a
atendimento no hospital; (iv) que, como regra, a unidade hospitalar de
destino faz a checagem da situação do contrato da paciente e que a
ambulância não é liberada até que se resolvam todas as situações
burocráticas referentes ao encaminhamento da vítima; (v) todas as
comunicações travadas entre às partes são gravadas, conforme impõe a
portaria MS no 2048/2002, fato que, em conjunto com o carimbo do
médico do Hospital Albert Sabin, seria capaz de atestar a aceitação do
Hospital em atender a paciente.
Assim, requer o integral provimento do presente
recurso, de modo a declarar a necessidade de reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 359/368.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Passa-se, assim, à análise das questões de mérito.
Cuida-se de ação ajuizada com o objetivo de que o
Município de São Paulo seja responsabilizado pelo ressarcimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
5
valores despendidos pelo Hospital Albert Sabin no tratamento de
paciente hipossuficiente e sem cobertura de plano de saúde,
encaminhada a hospital da rede privada por meio de ambulância do
SAMU.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação, de modo a responsabilizar o Município pelo reembolso do valor
investido.
No que tange às alegações suscitadas em sede de
apelação, inassiste razão à parte ré.
Salienta-se primeiramente a insuficiência das
provas apresentadas pelo Município no que diz respeito à prévia
comunicação entre o SAMU e a unidade hospitalar de destino.
Alega a parte ré que, em conformidade ao que
dispõe a Portaria MS no 2048/2002 e a Resolução 2110/2014 do
Conselho Federal de Medicina (CFM), todas as comunicações
estabelecidas entre o SAMU e a unidade hospitalar são gravadas e,
assim sendo, seria possível a comprovação da autorização do transporte
da paciente para o hospital em questão.
Ocorre que, nada obstante a tal afirmação, não se
verifica nos autos a juntada das gravações mencionadas, as quais, por si
só, seriam suficientes para esclarecer a regularidade da conduta do
SAMU.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
6
Tem-se que a única prova apresentada pelo
Município fora a “Ficha de Triagem e Despacho” da paciente (fls.
298/301), que, segundo a parte, atestaria a aceitação do hospital em
razão do carimbo e da assinatura do médico responsável pelo
atendimento na unidade hospitalar. Trata-se, no entanto, de uma prova
frágil, haja vista o dever ético do profissional de medicina que, uma vez
estando na presença da paciente, não poderia simplesmente negar o
atendimento básico de que ela necessitava, sob pena, inclusive, de
responsabilização no âmbito cível e criminal.
A isso, soma-se o gravíssimo estado de saúde da
paciente, que, no momento do atendimento, apresentava quadro de
insuficiência respiratória aguda, com risco de morte iminente, fato que,
indubitavelmente, corrobora a impossibilidade de recusa do médico ao
atendimento em questão.
Assim
sendo,
a
assinatura
mostra-se como
suficiente, tão somente, para a comprovação da ocorrência do
atendimento após a condução da paciente ao hospital, mas não atesta, de
maneira alguma, a regularidade da atuação do SAMU e nem qualquer
comunicação prévia travada entre as partes.
Para além disso, é de se destacar, no caso em
comento, a negligência do Município no que diz respeito a uma
posterior transferência da paciente para UTI da rede pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
7
Isso
porque,
conforme
demonstrado
pelo
documento de fls. 46/47, prestados os primeiros atendimentos à
paciente, a unidade hospitalar requereu, já no dia da entrada da paciente
(04 de maio de 2019), pelas vias administrativas cabíveis, a sua
transferência para UTI de unidade hospitalar pública.
Depreende-se da análise de referido documento
que, com intuito de viabilizar a transferência da paciente, a unidade
hospitalar forneceu reiteradas atualizações a respeito do seu estado de
saúde, disponibilizando, inclusive, UTI móvel privada para a realização
do encaminhamento.
Não obstante a tal fato, optou o Município por se
manter silente quanto ao requerimento de transferência e, não por outra
razão, a parte autora recorreu à via judicial para a satisfação de suas
pretensões.
Tem-se
que
mesmo
após
decisão
judicial
determinando a disponibilização de vaga para o prosseguimento do
tratamento em hospital público, a parte ré manteve-se inerte, fazendo
com que a autora seguisse arcando com os ônus do tratamento até o
momento da alta da paciente.
Diante do exposto, ainda que se desconsiderasse o
erro procedimental do SAMU no ato do encaminhamento inicial da
paciente, entende-se que a omissão do Município no que diz respeito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
8
posterior disponibilização de vaga em UTI da rede pública mostra-se
como motivo suficiente para justificação do reembolso requerido.
Destaca-se que, em hipóteses análogas, já decidiu
esse E. Tribunal nesse mesmo sentido:
Apelação.
Responsabilidade
civil.
Pretensão
de
compelir o Poder Público a custear as despesas com a
internação da autora em hospital particular. Autora que
se dirigiu a dois hospitais públicos e não conseguiu
atendimento. Internação emergencial em hospital
particular, diante de pancreatite e perfuração de úlcera
estomacal. Dever do Estado de prestar serviços
médicos, com a melhor qualidade possível. Ausente a
prestação de serviços nas dependências dos hospitais,
caracterizada a ilicitude do ato estatal a justificar o
reembolso dos gastos despendidos em hospital da rede
privada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1050974-69.2017.8.26.0053;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
10/02/2019;
Data
de
Registro:
12/02/2019)
Ademais, salienta-se que as jurisprudências trazidas
pelo Município não dizem respeito à questão de mérito que aqui se
discute, qual seja, se houve ou não omissão ou recusa do município ao
atendimento da paciente.
Trata-se de decisões sobre casos em que os
procedimentos questionados ocorreram na rede privada por mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
9
escolha da paciente ou sem qualquer tipo de prova capaz de atestar a
omissão dos entes estatais no processo de atendimento, hipóteses que
não se verificam nos autos ora em análise.
Deve-se destacar que a responsabilização do
Município pelas despesas decorrentes do tratamento é oriunda, tão
somente, de uma falha procedimental por ele cometida.
A bem da verdade, não se pode impor ao município
o ônus por todo e qualquer tratamento que, por mera preferência da
paciente, tenha sido realizado na rede privada. Ocorre que, pelo que se
depreende dos autos, no caso em comento, o tratamento em hospital
privado ocorreu e se prolongou única e exclusivamente em razão da
omissão estatal, não havendo que se falar, portanto, em ausência de
responsabilidade do Município ou em supressão do que dispõe a Lei
8.080/90 em seus artigos 24 a 26.
Destaca-se, ainda, que o valor a ser cobrado do
Município deve ser aquele regularmente cobrado pelo hospital
particular para a realização do tratamento e não, conforme pretende a
parte ré, o montante constante da tabela de procedimentos realizados
pelo SUS. Isto por que, apesar de tratar-se de preço que, de fato, é
diferenciado na sua origem e menos oneroso ao Estado, este não condiz
com a quantia que realmente foi investida no tratamento da paciente, o
qual se deu em sua integralidade na rede privada por pura omissão do
ente estatal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023883-33.2019.8.26.0053 -Voto no 14222
10
Assim sendo, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe, mostrando-se como inevitável a responsabilização do
Município, bem como o reembolso do valor despendido no tratamento
em questão.
Diante disso, nos moldes do que dispõe o artigo 85,
§11 do CPC e em consonância ao que fora determinado na r. decisão de
fl. 346, resta necessária a majoração do valor devido a título de
honorários, em montante a ser apurado em fase de execução, observada,
no entanto, a possibilidade de fixação baseada no critério da equidade
(art. 85, §8 do CPC), levando-se em consideração o alto valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos supracitados, mantendo-se integralmente a sentença
anteriormente proferida.
MARCELO SEMER
Relator